Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709428-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada em mandado de segurança para determinar a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no ano-calendário 2022, bem como para afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do Difal. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria (id 33991066). Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo principal e intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, que concordou com a perda do objeto (id 35676216). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator